Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO RENAJUD. RAZOABILIDADE. TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Constatado que o último acesso ao Renajud foi realizado há aproximadamente três anos e que não foram localizados bens suficientes para saldar o débito dos executados/agravados desde então, é razoável deferir o pedido de renovação da consulta àquele sistema, como forma de contribuir para a efetividade do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.